Tribunal: TJSP
Processo: 0000805-35.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi deferida a progressão de regime sem a realização de exame criminológico. Agravado que ostenta prática de faltas graves. Necessidade de realização do exame criminológico diante das circunstâncias do caso.
RECURSO PROVIDO.